Tribunal: TJBA
Processo: 8035660-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035660-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. P. P. e outros

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES BEZERRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA AUTORIZADA PELO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento à base de canabidiol para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol por plano de saúde.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

4.Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 expressamente autoriza a exclusão de cobertura de "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12", exceções que se referem basicamente a tratamentos antineoplásicos.

6.No caso, o medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar não se enquadra nas exceções previstas na lei, sendo lícita a sua exclusão da cobertura pelo plano de saúde.

7.A inclusão do § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998 pela Lei nº 14.454/2022, que prevê a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, desde que atendidos certos requisitos, não afasta as exclusões expressamente previstas nos incisos do
caput
do mesmo artigo.

8. Entendimento consolidado no STJ no sentido de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim".

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035660-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes A. P. P. e outros e como agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01